Tribunal: TJSP
Processo: 2047216-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROVA – Honorários do perito - Adiantamento do custeio da prova deve ser promovido pelo autor agravado - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373 do CPC, mas da antecipação das despesas com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95 - Sendo requerida a realização da prova pericial

Ementa:
PROVA – Honorários do perito - Adiantamento do custeio da prova deve ser promovido pelo autor agravado - Não se há confundir o ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais - Do ônus da prova cuida, em linhas gerais, o art. 373 do CPC, mas da antecipação das despesas com os atos processuais tratam os arts. 82 e 95 - Sendo requerida a realização da prova pericial pelo autor agravado é deste a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC – Regra do art. 429, II, do CPC é de julgamento e não de produção de prova - Decisão reformada – Autor agravado é beneficiário da gratuidade processual e a isenção legal dos honorários há de compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização de perícia, conforme inciso VI, do § 1o, do art. 98 do CPC - Caberá ao juiz nomear perito que aceite desempenhar o mister sem a verba necessária a cobrir as despesas iniciais e receber o que lhe é devido no final, daquele que restar vencido, ou oficiar ao Estado para custear a prova - Caso o autor agravado não tenha mais interesse na produção da prova, o feito deverá ser julgado com base nas regras legais de distribuição do ônus (e não do art. 95 do CPC), assumindo assim o réu o risco não só do não requerimento, mas da não produção da perícia grafotécnica, se o ônus da prova da autenticidade da assinatura lhe for atribuído - Recurso provido.